Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-46.2024.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos por Adelson Almeida da Cruz contra acórdão, alegando omissão na decisão colegiada ao não analisar tese de desvio de finalidade dos agentes públicos durante cumprimento de mandado de prisão.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos por Adelson Almeida da Cruz contra acórdão, alegando omissão na decisão colegiada ao não analisar tese de desvio de finalidade dos agentes públicos durante cumprimento de mandado de prisão.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão colegiada ao rejeitar a preliminar de nulidade por desvio de finalidade dos agentes públicos.
III. Razões de Decidir
A decisão colegiada expressamente afastou a preliminar de nulidade, concluindo pela legalidade da ação policial e inexistência de invasão de domicílio.
Os embargos declaratórios não têm natureza infringente e não se prestam para reexame da fundamentação do acórdão embargado.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são meio adequados para reexame de matéria já decidida.
2. Inexistência de omissão na decisão colegiada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 141.518, Rel. Min. Moreira Alves.
STJ, Emb. Decl. no 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.